Tribunal: TJMT
Processo: 0003275-11.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003275-11.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A COLETIVIDADE (VÍTIMA), FRANK JEYMES SANTOS MOURA (APELANTE), FILEMON FRANCA COSTA - CPF: 053.354.591-90 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO SILVA PERES - CPF: 019.721.091-03 (APELANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), FILEMON FRANCA COSTA - CPF: 053.354.591-90 (APELADO), FRANK JEYMES SANTOS MOURA (APELADO), HUGO SILVA PERES - CPF: 019.721.091-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA E DEMAIS TESES POSTAS PELO MP.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIO E DEFENSIVO –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇAO DE USO RESTRITO
– CONDENAÇÃO –
APELO MINISTERIAL
-
PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA
– DOSIMETRIA QUE NÃO ATENTE AOS DITAMES DO ART. 5o, XLVI E DO ART. 68 DO CPP – AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA
– ANÁLISE MERITÓRIA RECURSAL DAS DEMAIS TESES PREJUDICADA.
RECURSO PROVIDO CONFORME O PARECER.

- O Juiz de 1o Grau, na aplicação da pena, deve observar os ditames do art. 5o, XLVI, da Constituição Federal e do art. 68 do Código Penal, observando o critério trifásico, individualizando a sanção para cada réu condenado e para cada crime cometido, sob pena, de nulidade parcial da sentença por violação aos princípios da individualização da pena, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e da ampla defesa;

- Se na sentença não foi feita a dosimetria da pena relativa ao crime de Associação ao tráfico, ignorando-o por completo, o

decisum
deve ser parcialmente anulado. Análise do mérito do Apelo defensivo prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Frank Jeymes Santos Moura
e
Filemon França Costa
, contra a sentença em que os Réus foram condenados à pena idêntica e individual de
9 anos
de reclusão
e ao pagamento de
520 dias-multa
, valor unitário mínimo, em regime
fechado,
por infração aos
arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06
, e
16 da Lei n. 10.826/03
, na forma dos arts. 29 e 69, estes, do CP.

Em razões anexadas sob Ids n. 7914117/7914119, o
Ministério Público
postulou
a reforma da sentença
, ou, sucessivamente, que fosse
devolvida
ao Juízo de primeiro grau, para complementação
a dosimetria da pena do crime de Associação ao tráfico
, uma vez, que na sentença omitiu a análise respectiva.

A Defesa de
Frank Jeymes Santos Moura
e
Filemon França Costa
postulou a
nulidade
da
sentença
, por
ausência de fundamentação
e
ilicitude das provas
obtidas por meio de tortura policial, bem como, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
, e substituição da pena corporal por restritivas de direitos (Ids. 7914009/7914016).

Com relação ao Apelante
Frank,
pugnou, ainda, a
absolvição
e, subsidiariamente, a aplicação do
Princípio da Insignificância
, ou ainda, a
desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

As contrarrazões, foram devidamente apresentadas conforme Ids. 8955354/8955355 pela Defesa comum a ambos os acusados; e Ids. 7914102/7914116 pelo
Parquet
Estadual; nos dois casos, postula-se o
desprovimento
das pretensões
ex adversas
.

A PGJ é pelo
desprovimento
dos recursos, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial (Id n. 13072980):

Sumário
: Acusados condenados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 do Código Penal, a pena de 09 anos de reclusão, em regime fechado, bem como, ao pagamento de 520 dias-multa –
Irresignação ministerial
– Pretende que seja operada a
dosimetria
da pena quanto a condenação pelo crime
Associação criminosa
– Requer, ainda, a
exasperação da pena-base
pelos crimes imputados – Alegações procedentes – Associação para o tráfico –
Pena-base
– Devem ser
valoradas negativamente
as circunstancias judiciais da
conduta social, natureza e quantidade da droga
para ambos os réus e, apenas para
Filemon, a personalidade do agente
–
Pelo parcial provimento do recurso ministerial
.
Irresignação defensiva
– A Defesa pugna, em
preliminar
, pela nulidade por
ausência de fundamentação
para condenação e dosimetria e pela
ilicitude das provas obtidas através da tortura
– No
mérito
,
quanto ao réu Frank
, requer a absolvição dos crimes de tráfico e associação por ausência de provas, aplicação do brocardo jurídico da
Insignificância
quanto ao crime de tráfico ou, subsidiariamente,
desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06
– Requer também a
absolvição do delito de posse ilegal de munição
–
Quanto ao réu Filemon
, requer a
absolvição
por incidir
excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade
ou, subsidiariamente, pela
ausência de provas
– Requer também a
absolvição
do delito de
posse ilegal de munição
– Na
dosimetria,
quanto a ambos os réus
,
requer a
incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o
, bem como, a
substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Alegações improcedentes – Nulidade do processo –
Ausência de irregularidade ou vicio capaz de macular as provas obtidas ou a sentença
– Pela
rejeição das preliminares
–
Mérito
– Trafico – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida –
Vinculo associativo dos apelantes para disseminação de entorpecentes
– Inexistência de provas quanto ao
estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa
– O réu chama para si o interesse de produzir prova quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciara a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade –
Inaplicabilidade do Princípio da insignificância
– Especial reprovabilidade da conduta do agente – Posse ilegal de munições – Crime de perigo abstrato – Munição de uso restrito – Inaplicável hipótese de atipicidade
– Acusados que se dedicam a atividade criminosa e grande quantidade razões que impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado
– Não preenchido o requisito objetivo para substituição por pena restritiva de direitos –
Pelo desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020